Tribunal: TJPA
Processo: 0800552-67.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800552-67.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ALEXANDRE CASTRO BOIA DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTARQUIA DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE PELO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA) DO PERÍODO POSTERIOR À VENDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 585 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 (vinte e um) aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proc. nº 0860755-96.2019.8.14.0301, ajuizado por ALEXANDRE CASTRO BOIA DE ALBUQUERQUE, deferiu a tutela de urgência requerida na peça de ingresso.

Em suas razões constantes no id.
2662901, págs. 01/26, historia o agravante que o agravado sustenta na peça vestibular que foi surpreendido com a existência de débitos tributários de Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) incidentes sobre o veículo JEEP GRAND CHEROKEE LTD 4.7, PLACA HPY 9900.

Alude o agravante que o recorrido sustenta que foi proprietário do veículo até setembro/2009, quando o transferiu para Cleber Eduardo de Lima Ferreira.

Diz que na ocasião o recorrido entregara ao novo proprietário o Documento Único de Transferência/DUT assinado para fins de transferência de titularidade do bem, sendo que em nenhum momento a venda foi comunicada à autarquia de trânsito.

Afirma ainda o recorrente que a decisão atacada determinou a sustação do protesto relativo à Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 1989105917, incidente sobre o imposto não pago do veículo mencionado.

Sustenta o agravante também que não há comprovação da averbação da transferência do veículo junto ao Departamento Estadual de Trânsito/DETRAN, de modo que o recorrido, por força do artigo 11 da Lei Estadual nº 6.017/96, é o proprietário do veículo.

Alude que o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) é a propriedade do bem, incidindo o tributo sobre aquele que consta na base de dados na autarquia de trânsito.

Prossegue afirmando que a comunicação formal do ato relativo à transação de venda de veículo automotor enseja a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV).

Frisa, ainda, que em matéria tributária, os escritos particulares não podem ser opostos em desfavor da Fazenda Pública por força do artigo 123 do Código Tributário Nacional (CTN), de modo que a existência de contrato firmado entre as partes não exonera o vendedor da responsabilidade tributária.

Cita precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Argumenta fundamentos a respeito da responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA sobre veículo transferido à revelia a autoridade de trânsito e existência de sujeição passiva entre o antigo proprietário e o adquirente.

Expõe que em conformidade com a Súmula nº 585 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é defeso à Fazenda Pública cobrar do alienante o tributo do veículo alienado quando descumprida a rega prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) posterior a transferência.

Diz que, no entanto, não há impedimento para que a responsabilidade tributária resulte de expressa previsão em lei estadual, na forma preconizada pelo artigo 128 c/c 124, II, do Código Tributário Nacional (CTN), de modo que o verbete sumulado é inaplicável no caso em comento.

Afirma o agravante que o dever legal do alienante de comunicar a venda do veículo decorre da legislação tributária estadual, sem que seja necessário recorrer a regra do artigo 134 do Código Tributário Nacional (CTN).

Cita jurisprudências que entende serem favoráveis à tese exposta.

Postula o agravante o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, por fim, o seu total provimento com vistas a cassação da decisão recorrida nos termos que expõe.

Em decisão constante no id. 2677483, págs. 01/03, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme id. 3218432, pág. 01.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3237981, págs. 01/02, deixou de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Cuida-se de agravo de instrumento aviado contra decisão concessiva de tutela provisória de urgência proferida em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal e que determinou a sustação provisória da cobrança do crédito tributário relativo ao Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) incidente sobre o veículo antes identificado, tendo em vista a transferência do bem para terceiro.

Como cediço, prescreve o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) a obrigatoriedade de o alienante de veículo automotor comunicar a venda do bem ao órgão de trânsito, sob pena de ser responsabilizado pelas penalidades que vierem a ser apuradas. É o que se extrai do artigo 134 da Lei nº 9.503/97, “
in verbis”:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Todavia, a responsabilidade prevista na normativa citada não abrange o IPVA, visto que o tributo não possui natureza sancionatória. Nesse sentido, é a redação da Súmula nº 585 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
verbis
”:

“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação".

Por sua vez, a jurisprudência do Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITOS DE IPVA POSTERIORES À ALIENAÇÃO. SÚMULA 585/STJ. INCIDÊNCIA.

1. Afasta-se a alegativa de violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.

2. "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação" (Súmula 585/STJ).

3. Não se trata de caso, excludente do entendimento sumular, em que o Tribunal de origem faz menção à legislação estadual, visto que teria o ente da Federação competência legislativa plena em relação à definição dos fatos geradores, bases de cálculo e

contribuintes, por força do disposto no art. 24, § 3º, da CF/1988.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1254996/SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 10/12/2018)

Analisando os autos principais, constata-se que o agravado realizou a venda do veículo ao norte mencionado em 1º//09/2009 para Cléber Eduardo de Lima Ferreira, tendo procedido a assinatura do Certificado de Registro de Veículo (CRV) para que o comprador pudesse realizar a transferência da titularidade do bem junto ao órgão de trânsito, conforme se afere do id. 13946373, pág. 01.

Constata-se, ainda, que o recorrido não averbou a alienação do bem junto ao órgão competente, razão pela qual a Fazenda Pública Estadual imputou para ele o pagamento do IPVA referente aos exercícios posteriores ao período da transferência do veículo.

Assim, considerando-se que a responsabilidade do alienante quanto a ausência de comunicação da transferência do veículo ao órgão de trânsito não se estende à hipótese de cobrança do IPVA, descabe alterar o que foi decidido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará.

É como o voto.

Belém/PA, 28 de setembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/10/2020